Tribunal: TJMT
Processo: 1022610-96.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022610-96.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA DA SILVA - CPF: 523.329.261-00 (APELANTE), JOHN LUCAS CATELANI - CPF: 031.067.111-67 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário representado pela CDA, declarou quitado o débito e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, condenando a executada ao pagamento das custas processuais.

2.

Fato relevante. O débito tributário foi quitado em 11.06.2024, antes da citação da executada, efetivada apenas em 09.07.2024.

3.

A executada sustenta que, tendo ocorrido o pagamento antes da citação válida, não se formou a relação processual, razão pela qual não pode ser responsabilizada pelo pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é possível impor à executada o pagamento das custas processuais em execução fiscal extinta pelo pagamento do débito realizado antes da citação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pagamento do débito tributário antes da citação impede a formação da relação processual plena, pois não se aperfeiçoa a triangularização processual.

4.

Nessa hipótese, não há sucumbência a ser atribuída ao executado, ainda que o pagamento tenha ocorrido após o ajuizamento da execução fiscal.

5.

O art. 26 da Lei nº 6.830/1980 estabelece que, se a dívida ativa for cancelada, por qualquer motivo, antes da decisão de primeira instância, a execução fiscal será extinta, sem ônus para as partes.

6.

Ausente a formação da relação processual válida, não há fundamento para a aplicação do princípio da causalidade para impor encargos processuais à executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Apelação cível provida para afastar a condenação da executada ao pagamento das custas processuais, mantendo-se, no mais, a sentença que declarou quitado o crédito tributário e extinguiu a execução fiscal com resolução do mérito.

“Tese de julgamento:”
“1. O pagamento do débito tributário antes da citação do executado impede a formação da relação processual plena na execução fiscal. 2. Nessas circunstâncias, não é cabível a condenação do executado ao pagamento de custas processuais.”

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 0006148-93.2018.8.11.0008, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.05.2025, pub. DJE 06.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RITA DE CASSIA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução Fiscal nº 1022610-96.2024.8.11.0041, ajuizada pelo Município de Cuiabá, declarou a quitação do crédito tributário representado pela CDA nº 2883544 e extinguiu o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 924, II, do CPC, condenando a executada ao pagamento das custas processuais.

A apelante sustenta que quitou administrativamente o débito de IPTU objeto da execução fiscal em 11/06/2024, antes de sua citação, ocorrida apenas em 9/7/2024. Assevera que, embora a sentença tenha reconhecido a satisfação do crédito tributário e extinguido a execução fiscal, houve indevida condenação ao pagamento das custas processuais, em desacordo com o art. 26 da Lei nº 6.830/80, pois o débito foi quitado antes da citação.

Requer, assim, a reforma da sentença para afastar tal condenação, bem como a concessão da gratuidade da justiça.

Nas contrarrazões, o Município de Cuiabá defende a manutenção integral da sentença. Argumenta que a extinção da execução fiscal ocorreu em razão da quitação do débito e que a condenação ao pagamento das custas decorre do princípio da causalidade, já que o pagamento ocorreu somente após o ajuizamento da execução fiscal. Requer, portanto, o desprovimento do recurso.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, considerando os documentos que acompanharam a petição de ID 344993356,
defiro
o pedido de justiça gratuita formulado pela apelante.

A apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu o feito em razão da quitação do débito executado na via administrativa, mas a condenou ao pagamento das custas processuais.

Sustenta que a condenação é indevida e contraria o art. 26 da Lei nº 6.830/80, pois o débito foi quitado antes da citação.

O recurso deve ser provido.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da legalidade da condenação da executada ao pagamento das custas processuais, considerando que o débito tributário objeto da execução fiscal foi quitado antes de sua citação.

Consta dos autos que o Município de Cuiabá ajuizou execução fiscal para a cobrança de crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2883544. Posteriormente, informou a quitação do débito e requereu a extinção da execução, o que foi acolhido pelo Juízo de origem, que declarou satisfeita a obrigação e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, condenando a executada ao pagamento das custas processuais.

A apelante sustenta que o pagamento do débito tributário ocorreu em
11/06/2024
, antes da citação, efetivada apenas em
09/07/2024
, motivo pelo qual não poderia ser responsabilizada pelas custas, à luz do art. 26 da Lei nº 6.830/1980.

No caso, em razão do pagamento ocorrido antes da citação válida da executada, circunstância reconhecida pela Fazenda Pública, que requereu a extinção do feito em 29/08/2024, não se formou a relação processual plena, circunstância que impede a caracterização da sucumbência.

O art. 26 da Lei nº 6.830/1980 dispõe que, ocorrendo o pagamento da dívida antes da citação, não são devidos honorários advocatícios.

A jurisprudência desta Tribunal já decidiu que, inexistindo formação da relação processual em razão do pagamento realizado antes da citação válida, não há fundamento para impor ônus sucumbenciais ao executado, ainda que o pagamento tenha ocorrido após o ajuizamento da execução fiscal.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

Tese de julgamento:

1.
Não são devidos honorários advocatícios em execução fiscal extinta pelo pagamento do débito antes da citação do executado, diante da ausência de triangularização processual
. 2. A aceitação do pagamento integral sem ressalvas implica renúncia tácita à verba honorária. 3. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios judiciais exige prova de que tal verba não foi paga administrativamente, sob pena de bis in idem. (...) (N.U 0006148-93.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 06/06/2025)

Assim, não prospera a aplicação do princípio da causalidade, pois, sem a citação válida do executado, não se estabelece a relação processual que justificaria a imposição de encargos processuais.

Diante disso, a sentença deve ser reformada apenas para afastar a condenação da executada ao pagamento das custas processuais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
para afastar a condenação da executada ao pagamento das custas processuais, mantendo-se, no mais, a sentença que declarou quitado o crédito tributário representado pela CDA nº 2883544 e extinguiu a execução fiscal com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026